Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-40.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Sentença absolutória. Prova da materialidade decorrente do laudo toxicológico. Indícios de autoria não ratificados por provas nos autos. Ré não encontrada com a droga ou flagrada em atividade de tráfico. Mera confissão informal aos policiais, não ratificada na delegacia ou em juízo. Prova insuficiente. Apelo desprovido.